Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova redação do art. 112, caput e incisos I e II, Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de ser o crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o resgate da fração de 16% (dezesseis por cento) da pena para o apenado primário, e 20% (vinte por cento) para o reincidente na prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.

2. Para o condenado por receptação (crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça), impõe-se aplicar o requisito temporal de 16% (dezesseis por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado (art. 112, inc. I, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.

3. Não há que falar em indevida combinação de leis quando a legislação mais benéfica é aplicada retroativamente a apenas uma das execuções do condenado. Isso porque, na execução penal a unificação das penas ocorre para fins de progressão de regime e demais benefícios próprios da execução, mas as condutas ainda devem ser analisadas separadamente, mormente quando se trata de retroação de lei mais benéfica.

4. Agravo conhecido e desprovido.